Tribunal: TJMT
Processo: 1001955-86.2024.8.11.0079
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001955-86.2024.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[DAIANA DE LOURDES FERREIRA - CPF: 067.918.891-60 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), LUIZ FELIPHE SANTANA LEITE - CPF: 083.088.631-16 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILDAZIO GOMES DA COSTA - CPF: 919.350.751-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 847.318.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GORDIANO CAMARGO CHAVES - CPF: 837.933.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA SILVA FARESIN - CPF: 734.418.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA LIMA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 039.039.371-18 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDO MARTINS RIBEIRO - CPF: 947.337.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANA DE LOURDES FERREIRA - CPF: 067.918.891-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS SUFICIENTES. MANTIDA A CONDENAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente como incurso no art. 33, § 4º, da L. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), fixando-lhe a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de 167 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28 da L. 11.343/2006, análise de cabimento de ANPP e isenção de custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas são suficientes para absolver o recorrente ou desclassificar a conduta para uso próprio; (ii) definir se é possível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal após a sentença, diante da pena fixada inferior a 4 anos e da ausência de trânsito em julgado; (iii) verificar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra a prática do delito de tráfico de drogas, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação para uso próprio.

4. É possível o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal aos condenados pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, em processos cuja sentença não transitou em julgado.

5. Quanto às custas, aplica-se a disciplina legal ordinária, ressalvada eventual análise do juízo da execução quanto à hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual de primeiro grau, a fim de avaliar a viabilidade de proposta de ANPP.

Tese de julgamento: “1. As provas testemunhais e materiais colhidas são suficientes para manter a condenação por tráfico privilegiado. 2. É cabível o oferecimento de ANPP em processos ainda não transitados em julgado, quando a pena fixada for inferior a 4 anos. 3. A análise sobre isenção ou não de custas deve ser apreciada no juízo da execução.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 116, IV; CPP, art. 28-A; L. 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.09.2024; STJ, Tema Repetitivo n. 1098, REsp 1.890.343/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LUIZ FELIPHE SANTANA LEITE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ FELIPHE SANTANA LEITE
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT nos autos da ação penal n. 1001955-86.2024.8.11.0079, que o
condenou
pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
e §4º, da Lei n. 11.343/06
, fixando-lhe a pena de
1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
,

substituída por duas sanções restritivas de direitos,
mais o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais constantes no ID 291672969, a Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, pleiteia a
absolvição

ao argumento de
insuficiência probatória
, sustentando a ausência de demonstração da destinação mercantil do entorpecente apreendido. Subsidiariamente, busca a
desclassificação da conduta
para aquela tipificada no
art. 28 da Lei n. 11.343/2006
ou a intimação do Ministério Público Estadual para que se manifeste sobre a
possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal
, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID
291672972
, o
Parquet
rechaça as pretensões nele deduzidas e requer seja negado provimento à irresignação.

Instada a se manifestar, a
d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 298821868 pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente a fim de que os autos sejam remetidos ao Ministério Público de primeiro grau para análise acerca da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
LUIZ FELIPHE SANTANA LEITE e
Daiana de Lourdes Ferreira

pela prática das condutas criminosas tipificadas no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
,
nos seguintes termos:

“(...)
Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 29 de novembro de 2024, por volta de 6h, em residência particular, localizada na Avenida Mutirão, em Ribeirão Cascalheira/MT, Luiz Feliphe Santana Leite e Daiana de Lourdes Ferreira, com consciência e vontade, associaram-se para praticar tráfico de drogas.

Consta, também, nos autos do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de local, data e hora acima descritas, Luiz Feliphe Santana Leite e Daiana de Lourdes Ferreira, com consciência e vontade, adquiriram, tinham em depósito e guardavam, para fins de traficância, 22 (vinte e duas) porções de cocaína, 23 (vinte e três) porções de crack e 2 (duas) porções de maconha, conforme Termo de Apreensão de Id 179758927.

As investigações policiais esclarecem que, nas condições de tempo e local acima descritas, uma equipe da Polícia Civil se deslocou até a residência dos acusados para dar cumprimento à mandado de busca e apreensão.

Na residência estavam Luiz Feliphe Santana Leite e Daiana de Lourdes Ferreira e, durante as diligências empreendidas pelos policiais, foram encontradas, 22 (vinte e duas) porções de cocaína, 23 (vinte e três) porções de crack, 2 (duas) porções de maconha, R$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais) em espécie, 1 (uma) balança de precisão e 6 (seis) aparelhos celulares, objetos pertencentes aos acusados, que atuavam na mercancia de entorpecentes naquele local.

Diante disso, os denunciados foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia.” (ID 291672892).

Regularmente processada a ação penal, a denúncia foi julgada
parcialmente procedente
para absolver os acusados da prática do crime de associação para o tráfico e condená-los como incursos nas sanções do art. 33,
caput
e §4º da Lei n. 11.343/06, nos termos já relatados, contexto em que
LUIZ FELIPHE SANTANA LEITE
exsurge irresignado perante esta Corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

I –
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06.

Consoante relatado, a i. Defesa argumenta que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico, de modo que deveria ser absolvido ou ter a conduta desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Sem razão, contudo.

Da detida análise do feito, verifico que tanto a
materialidade
quanto a
autoria delitiva
encontram-se comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 291672851); Boletim de Ocorrência (ID 291672852), Auto de Apreensão (ID 291672853), Laudo Pericial (ID 291672894), além da prova testemunhal colhida na fase de inquérito e em juízo.

Em seu interrogatório judicial (ID 291672968),
LUIZ FELIPHE
afirmou ser usuário de maconha, narrando que havia conhecido a corré há uma semana, por volta do dia 22 de novembro de 2024, e não tinha conhecimento de que ela praticava a mercancia de entorpecentes. Disse que não residia na casa de
Daiana
e, quando a polícia realizou a busca e apreensão no local, ele estava na residência há apenas uma noite, de modo que não sabia da existência das drogas, apetrechos típicos da traficância e dinheiro em espécie apreendidos no local. Ao ser informado de que as denúncias anônimas da traficância na moradia em questão envolviam seu nome e haviam sido feitas em data anterior ao mês de novembro de 2024, o apelante negou ter ido até a residência e novamente afirmou que conhecia
Daiana
há uma semana na data em que foi preso.

A corré
Daiana de Loudes Ferreira,
em seu interrogatório judicial (ID
291672968)
, confessou a prática delitiva e isentou o apelante, afirmando, em síntese, que realizava a comercialização de entorpecentes sozinha e
LUIZ FELIPHE
não tinha conhecimento.

Por outro lado, não obstante a negativa do recorrente e a tentativa da corré de isentá-lo da culpa, a prova testemunhal colhida em juízo demonstra a efetiva participação de
LUIZ FELIPHE
na prática delitiva e inviabiliza o pleito absolutório.

O policial
Adilson Pererira de Almeida,
em sua oitiva judicial (ID
291672968)
, narrou que as investigações tiveram início com denúncias anônimas indicando que a corré
Daiana

e seu companheiro
realizavam a mercancia de entorpecentes na residência, contudo, até a realização da busca e apreensão, os investigadores não sabiam que o companheiro era o apelante
LUIZ FELIPHE
. Afirmou que, durante as investigações, já tinha visto o recorrente andando na rua com
Daiana
e, no dia da prisão em flagrante, ele se encontrava no local, onde foi apreendida grande quantidade de entorpecentes, dinheiro em espécie, diversos aparelhos telefônicos e apetrechos típicos da mercancia de drogas.

O investigador de polícia
João Batista da Silva Faresin
, ouvido em juízo (ID
291672968), narrou que o alvo inicial das investigações era a corré
Daiana
, mas as informações anônimas repassadas eram no sentido de que
ela residia com um companheiro na residência, onde ambos praticavam conjuntamente a mercancia de entorpecentes
. Afirmou que, após o início das investigações, a equipe policial procedeu com a busca e apreensão na casa, onde estavam
Daiana
e o apelante
LUIZ FELIPHE
e localizaram grande quantidade de entorpecente e apetrechos típicos do narcotráfico.

No mesmo sentido foram as declarações do policial
Gordiano Camargo Chaves
que, ouvido em juízo (ID
291672968)
, narrou ter participado da busca e apreensão que culminou na prisão em flagrante do recorrente, oportunidade em que a equipe localizou, na residência, diversos instrumentos comumente utilizados para a prática de traficância, como pequenos envelopes e balança de precisão, além de diversos aparelhos telefônicos, dinheiro em espécie e drogas diversas em grande quantidade. Afirmou que, na ocasião, o apelante e a corré permaneceram em silêncio.

O laudo de exame pericial das drogas apreendidas concluiu pela presença de 23 porções de cocaína, com massa total de 13,14g; 21 porções de crack, de massa total de 22,43g, e uma porção de maconha, pesando 102,56g (ID
291672894).

Cumpre salientar que os depoimentos prestados pelos policiais militares foram harmônicos, coesos e convergentes entre si, tendo sido colhidos de forma uníssona nas duas oportunidades em que foram ouvidos, inexistindo motivo plausível para desconsiderá-los.

No caso em apreço, as circunstâncias fáticas constatadas, aliadas ao conjunto probatório testemunhal produzido, autorizam concluir, com elevado grau de certeza, que
o apelante mantinha em sua guarda substâncias entorpecentes com a inequívoca finalidade de distribuição ilícita
. Tal assertiva se vê fortalecida pelo fato de que a ação policial que culminou na apreensão dos materiais tóxicos ocorreu em decorrência do recebimento de denúncia anônima que indicava o recorrente como envolvido em atividades típicas de narcotraficância, tendo ele sido preso em flagrante na residência indicada como ponto de venda de drogas, onde também foi apreendida grande quantidade e variedade de entorpecentes.

E no que tange à idoneidade dos testemunhos prestados por policiais como meio de prova, registre-seque a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n. 8, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“(...)
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)– Destaquei.

Relevante salientar, neste ponto, que o fato de
LUIZ FELIPHE
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não impede a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sobretudo considerando as circunstâncias de sua prisão e a diversidade de materiais aprendidos na casa em que residia com sua companheira.

Isso porque, para a caracterização do tráfico de entorpecentes, é prescindível a prova flagrancial da comercialização ilícita, sendo suficiente que o agente seja surpreendido praticando qualquer das ações descritas no referido tipo penal, em contexto que evidencie, de forma inequívoca, seu envolvimento com a narcotraficância. Trata-se de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer das condutas nele previstas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Ademais, conforme entendimento consolidado,
a condição de usuário não elide, por si só, a responsabilização penal pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

Nessa linha, não obstante a tentativa da defesa técnica do apelante de sustentar a tese de que ele era mero usuário de drogas e não tinha conhecimento de que a corré realizava a mercancia de entorpecentes, entendo que tal versão não se sustenta diante dos demais elementos de convicção constantes nos autos.

Assim, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que o conjunto probatório coligido em ambas as fases da persecução penal revela-se apto a demonstrar, de forma segura, a autoria delitiva de
LUIZ FELIPHE
quanto ao crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, estando presentes todos os elementos normativos e objetivos do tipo penal.

Diante desse cenário, torna-se inviável o acolhimento da tese absolutória, bem como a pretendida desclassificação da conduta para o tipo penal correspondente ao porte de droga para consumo pessoal, razão pela qual
impõe-se a manutenção da condenação imposta ao sentenciado
.

II –
DA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) APÓS A SENTENÇA, DIANTE DA APLICAÇÃO DE PENA INFERIOR A 4 ANOS:

Subsidiariamente, a Defesa da apelante requer a devolução dos autos ao juízo de origem, com o objetivo de viabilizar eventual celebração de Acordo de Não Persecução Penal, nos moldes da legislação processual penal vigente.

No tocante à controvérsia ora submetida à apreciação, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada em
18 de setembro de 2024
, ao deliberar sobre o
Habeas Corpus
n. 185.913/DF
, firmou, por unanimidade, as seguintes teses jurídicas:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;

2.
É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado
;

3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”
. – Destaquei.

Cumpre destacar que, na época, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual “
este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar
”. Além disso, foi pontuado que, uma vez formalizada a proposta de acordo de não persecução penal, impõe-se a suspensão do curso da ação penal e da contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal, conforme disposto no artigo 116, inciso IV, do Código Penal, dispositivo incluído pela Lei n. 13.964/2019.

Tal suspensão perdura até o cumprimento integral do pacto firmado ou, alternativamente, até sua eventual rescisão, momento em que se definirá pela extinção da punibilidade ou pelo prosseguimento da persecução penal.

Na sequência, em
23 de outubro de 2024
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
Recursos Especiais n. 1.890.343/SC e 1.890.344/RS
, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (
TEMA 1098
), fixou, por unanimidade, as seguintes teses jurídicas:

“1. O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP);

2. Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação
;

3. Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso”
– Destaquei.

Diante desse cenário, verifico que a possibilidade de formulação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal mostra-se juridicamente admissível no presente caso, especialmente à luz da orientação firmada pelos Tribunais Superiores, já que foi reconhecida em benefício do recorrente a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, sendo-lhe imposta pena inferior à 4 anos de reclusão, bem como não ocorreu trânsito em julgado da sentença condenatória.

Nesse sentido, colaciono julgados análogos ao caso concreto desta Egrégia Corte
, in verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
POSSIBILIDADE DE ANPP.
MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. QUANTIDADE DA PENA E REINCIDÊNCIA DO AGENTE. DETRAÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DE GEICIELI DA SILVA CRUZ PARCIALMENTE PROVIDO, E APELO DE FLÁVIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA FILHO DESPROVIDO. [...]. 5.
Tendo a pena de GEICIELI sido fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, mostra-se viável a remessa dos autos ao Ministério Público para análise de cabimento do ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP, ante a pena inferior a 4 anos e ausência de trânsito em julgado
. 6. (...)”.
(N.U 1000720-61.2024.8.11.0022, Des. Orlando de Almeida Perri,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, DA LEI 11.343/06 – APLICADO O TRÁFICO PRIVILEGIADO - DOIS APELANTES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDOS IDÊNTICOS - PRELIMINAR –
NULIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – ART. 28-A, DO CPP
- POSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA PROPOSTA DO ANPP ATENDIDOS – RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, embora a decisão sobre o oferecimento do ANPP seja discricionária, o Ministério Público deve considerar as particularidades do caso concreto, especialmente em situações que envolvam réus primários, sem antecedentes criminais graves e que não sejam vinculados a organizações criminosas. No julgamento do acórdão proferido no HC n. 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, "Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo". (HC n. 185.913/DF –STF)
”
. (N.U 1002844-08.2021.8.11.0059, Des. Rui Ramos Ribeiro,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024) – Destaquei.

“Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Valoração negativa do comportamento da vítima na dosimetria. Descabimento. Tráfico privilegiado. Possibilidade.
Acordo de não persecução penal. Retorno dos autos à origem. Provimento parcial do recurso.
(...) II. Questões em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a condenação deve ser reformada por ausência de provas; (ii) estabelecer se a valoração negativa do comportamento da vítima é admissível na dosimetria da pena; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado; e (iv)
analisar se os autos devem ser remetidos ao Ministério Público para avaliação da viabilidade de celebração de ANPP.
III. Razões de decidir (...) 6.
Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é aplicável retroativamente em processos ainda em curso, desde que requerido antes do trânsito em julgado da condenação. Assim, os autos devem ser remetidos ao juízo de origem para que o Ministério Público avalie a viabilidade da sua celebração
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. (...)”.
(N.U 0000583-33.2018.8.11.0014, Des.Luiz Ferreira da Silva,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025) – Destaquei.

Dessa forma, impõe-se a conversão do julgamento em diligência, com o objetivo de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que sejam encaminhados ao Ministério Público para que este avalie, nos limites de sua discricionariedade regrada, a possibilidade de oferta do Acordo de Não Persecução Penal em prol do apelante,
desde que preenchidos os requisitos legais exigidos para tanto
.

Sendo assim,
acolho a
pretensão deduzida pela Defesa
, nesse ponto, e determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para que o membro do Ministério Público proceda à análise quanto à viabilidade, ou não, de formulação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal à parte apelante, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, bem como em conformidade com os entendimentos firmados no julgamento do
Habeas Corpus
n. 185.913, pelo Supremo Tribunal Federal, e no
Tema Repetitivo nº. 1.098
, do Superior Tribunal de Justiça.

II –
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

Por fim, a Defesa busca a
isenção das custas e despesas processuais
, com fundamento na alegada hipossuficiência financeira do apelante.

Sem razão, contudo.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, por configurar
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n. 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2º e 3º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Via de conseqüência, o apelante não pode ser prontamente isentado
do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ela, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos,
pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

III –
CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ FELIPHE SANTANA LEITE
, exclusivamente para determinar o retorno dos autos ao Ministério Público Estadual de primeira instância, a fim de que
analise a eventual viabilidade de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao ora apelante
, sob a supervisão do juízo competente, em conformidade com os ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie. No mais, mantenho inalterada a sentença proferida nos autos da ação penal n.
1001955-86.2024.8.11.0079.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025